Tribunal: STF
Processo: Rcl 57850
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rogério Gustavo da Silva Pereira contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR nos autos do Agravo Interno 0009627-24.2021.8.16.0017, que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento desta Corte proferido no regime de repercussão geral.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “O Reclamante está sendo processado no âmbito da ação penal nº 0009627-24.2021.8.16.0017 pelo Ministério Público do Estado do Paraná por supostamente ter cometido o crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal. 



    Ocorre que no desenvolvimento da marcha processual, a d. Magistrada singular, influenciada pelos elementos indiciários constantes no inquérito policial, nas condições da moto dirigida pelo Reclamante e por estar este respondendo a um delito de tráfico de drogas, acabou violando a imparcialidade objetiva do seu julgamento (art. 5º, inciso LIV, da CF) e a presunção de inocência do Recorrente (art. 5º, inciso LVII, da CF), consignando expressamente na decisão que rejeitou a resposta à acusação (seq. 80) que o ‘veículo apreendido é produto de infração penal pretérita’, conforme se extraí do excerto a seguir:



    ‘Ainda não há que se cogitar em mera infração administrativa, isso porque o veículo apreendido é produto de infração penal pretérita, Daí porque, no mínimo, é imprescindível a dilação probatória para fins de apuração quanto ao elemento subjetivo do tipo.’



     Do mesmo modo, também foi possível observar ofensa a parcialidade objetiva e a presunção de inocência quando a d. Magistrada de primeira instância, após reconhecer o cumprimento adequado da medida e a ausência de quaisquer violações, mesmo assim prorrogou o monitoramento eletrônico do Recorrente com fundamento no fato dele estar respondendo por outro processo criminal também em trâmite (seq. 81), nos seguintes termos:



    ‘Analisando o presente incidente em conjunto com a ação penal nº 0009627-24.2021.8.16.0017, entendo pela necessidade de manutenção da cautelar.



    Não obstante o acusado estar cumprindo adequadamente a medida cautelar, não havendo informação de qualquer violação, a ação penal ainda não foi concluída, tendo sido determinado que a Secretaria paute data e horário.



    No mais, além de responder pelo crime de receptação, verifica-se que o acusado responde ainda pelo crime de tráfico de drogas, ensejando cautela do Estado-juiz em relação a sua liberdade.



    Assim, entendo que a manutenção da monitoração se faz necessária para a garantia da ordem pública e para acautelar o meio social. Ademais, em audiência, poderá ser revista a necessidade de manutenção da cautelar.’



    Não fosse suficiente, sequer foram analisadas pela d. Magistrada a quo os editais dos leilões extrajudiciais dos veículos indicados na perícia do instituto de criminalística do Estado do Paraná, bem como outros elementos que demonstraram a verossimilhança da destinação do veículo para realização de trilhas, que comprovavam a tese de inexistência do delito antecedente ou, no mínimo, possibilitaria a aplicação do in dubio pro reo, corolário processual do princípio da presunção da inocência, violando o contraditório substancial.



    Como consequência daquela omissão na valoração das provas e da ofensa à presunção de inocência, foi prolatada sentença reconhecendo que o ‘bem era produto de crime, assim como mostrou-se indubitável o dolo do acusado ROGÉRIO GUSTAVO DA SILVA PEREIRA quanto ao ânimo de conduzir e adquirir objeto adulterado’, julgando procedente a ação penal e condenando o apelante pela prática do crime de receptação, com fixação de pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, na forma do art. 36 do Código Penal.



    Contra esta decisão foi interposto recurso de apelação, mas a col. 3º Câmara Criminal entendeu pela inexistência de ofensa aos direitos fundamentais do Recorrente, fomentando as nulidades ocorridas durante a marcha processual e ilegalidades cometidas quando da prolação da sentença.



    O reclamante interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial, ambos inadmitidos monocraticamente pelo d. Des. Luiz Osório Moraes Panza, 1º Vice-Presidente do eg. TJPR.



    Em relação ao REsp inadmitido, o Reclamante interpôs Agravo em Recurso Especial, uma vez que não havia a aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    O agravo em RE ainda não foi julgado, pois pendente o julgamento do Agravo interno da inadmissão no RE.



    Já em relação ao RE, como o fundamento da inadmissão se fixava na tese constante no ARE 748371 RG, Relator: Min. GILMAR MENDES (tema 660), exigiu-se a interposição de Agravo Interno ao col. Órgão Especial do eg. TJPR, que, distanciando das peculiaridades destacadas no respectivo recurso, negou provimento ao AI interposto pelo Reclamante e, consequentemente, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Data maxima venia, o Reclamante se insurge contra a decisão reclamada por entender que houve usurpação da competência deste eg. STF para conhecer a admissibilidade do RE interposto pelo Reclamante, pois entende que diante da demonstração das circunstâncias que afastavam o caso concreto da tese fixada no ARE 748371 RG, Relator: Min. GILMAR MENDES (tema 660), caberia ao col. Órgão reclamado admitir o processamento do recurso extraordinário para o exercício da admissibilidade por esta Suprema Corte das razões invocadas. 



    Além disso, também se entendeu a necessidade deste eg. STF de garantir a autoridade das suas decisões, uma vez que no inteiro teor do ARE 748371 RG, Relator: Min. GILMAR MENDES (tema 660) foi previstas hipóteses em que esta Suprema Corte poderia admitir a existência de repercussão geral decorrente da violação aos direitos fundamentais destacados no respectivo precedente, especialmente nos casos de ofensa direta as normas de direitos fundamentais e da existência de teratologia no processo.



    Por tais razões, o Reclamante não teve alternativas, senão o ajuizamento desta reclamação constitucional.” (pág. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pugna pela



    “[c]oncessão de medida liminar autorizando a imediata remessa dos autos nº 0009627-24.2021.8.16.0017 ao Supremo Tribunal Federal, com o subsequente julgamento antecipado do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante.” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    Quanto ao mérito, requer



    “[...] o julgamento pela total procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, seja para reconhecer a competência desta Suprema Corte para analisar admissibilidade ou não do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante e/ou para garantir a autoridade das suas decisões, possibilitando o processamento, conhecimento e julgamento do mérito do RE interposto no STF.” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    O reclamante alega que o TJPR, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Suprema Corte e aplicado de modo equivocado precedente da repercussão geral.



    O art. 1.042 do novo Código de Processo Civil – CPC/2015 prevê o cabimento de agravo contra decisão que inadmite o recurso extraordinário, “salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Em tal hipótese, o art. 1.030 do CPC/2015 determina que o presidente ou o vice-presidente do Tribunal de origem deverá:



    “[...]



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos […].” (grifei). 



    Registro que, historicamente, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, em tais hipóteses, não se caracteriza a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou que o Tribunal de origem, em tais casos, não exerce competência do STF, mas atribuição própria. Tais acórdãos foram assim ementados, respectivamente:



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.



    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.



    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.



    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.



    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.



    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.



    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.



    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.”



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    Por esta razão, esta Suprema Corte também não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    Nesse sentido, faço menção a precedentes de ambas as Turmas desta Casa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    3. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 339 – AI 791.292).



    4. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 40.556 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia. Não cabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6 . Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 33.637 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Enumero, ainda, os seguintes julgados em casos análogos: Rcl 37.345-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 23.923-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; Rcl 30.073-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Rcl 39.150-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    Transcrevo a ementa do acórdão por meio do qual o TJPR julgou o agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO CRIME – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A PARTIR DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALINEA ‘A’, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA Nº 660-STF) - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RELATIVA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO QUANDO DEPENDENTE DO PRÉVIO EXAME DE LEI (ARTS. 180 E 311 DO CP) - DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE, FIRMADO NO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA 660-STF) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NAO PROVIDO.” (pág. 1 do documento eletrônico 10).



    Da leitura da decisão e da análise dos autos, verifico a plena regularidade da aplicação pelo tribunal de origem do art. 1.030, I, a, do CPC/2015.



    Observo, assim, que o reclamante não apresentou argumentos aptos a infirmar a subsunção da controvérsia apresentada no recurso extraordinário ao Tema 660 da Repercussão Geral.



    Ademais, no que toca ao pedido de garantia da autoridade da decisão proferida no ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), verifico que a reclamação é, de igual modo, manifestamente inadmissível.



    O § 5° do art. 988 do CPC/2015, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifado). 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 



    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.378 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 18.368 AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.277 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (Rcl 32.193 ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).



    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias. 



    De fato, o próprio reclamante assevera em suas razões que o agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário estaria pendente de análise (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, buscando o reclamante, em verdade, a reanálise do ato reclamado.



    Nessa mesma linha, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Em resumo, não ficou demonstrada a usurpação de competência desta Suprema Corte ou ofensa à autoridade de suas decisões.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha a sua destinação constitucional (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator